Tribunal: TJSP
Processo: 1012018-22.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez permanente. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de cerceamento de defesa. Laudo pericial que solucionou tecnicamente os pontos controvertidos. Perito que esclareceu os questionamentos das partes. Sentença que destacou que novos esclarecimentos eram desnecessários à solução da causa. O Juiz

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez permanente. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de cerceamento de defesa. Laudo pericial que solucionou tecnicamente os pontos controvertidos. Perito que esclareceu os questionamentos das partes. Sentença que destacou que novos esclarecimentos eram desnecessários à solução da causa. O Juiz é o destinatário da prova, devendo indicar aquelas que são necessárias à formação do seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). O indeferimento de pedido de produção de prova, feito pela parte, por si só, não implica cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Mérito. Laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de invalidez funcional total permanente. Seguro contratado que não é de incapacidade laborativa. Inocorrência do sinistro. O segurador não responderá por riscos além dos previstos (art. 757 do Código Civil). Exclusão expressa das doenças profissionais do risco coberto. Inexistência de abusividade nas cláusulas. A exclusão de determinados riscos, com a delimitação clara das coberturas é da natureza do contrato de seguro. Indenização indevida. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa que não é punição, mas tão somente a remuneração do advogado da parte vencedora. Honorários estabelecidos pela lei, que determina a fixação entre 10% e 20%. Impossibilidade de fixar os honorários em 5% do valor da causa. Sentença mantida. Apelo desprovido.